Tribunal: TJSP
Processo: 0036813-94.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OBTER DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SOCIEDADE COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS – MATÉRIA DE NATUREZA PRIVADA - CASO QUE SE ENCAIXA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL –

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OBTER DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SOCIEDADE COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS – MATÉRIA DE NATUREZA PRIVADA - CASO QUE SE ENCAIXA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL, ART. 6o – INGRESSO DO ESTADO DE SÃO PAULO NO FEITO COMO LITISCONSORTE ATIVO E ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DE DISSOLUÇÃO DA EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE MULTA – FATO QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA RECURSAL, POR ISSO QUE O QUE A DEFINE SÃO OS FUNDAMENTOS E PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL, CONFORME ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO, NÃO SENDO INFLUENTE PARA ESSE FIM NEM MESMO A QUALIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA COMPETÊNCIA DA 2A. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, SUSCITANTE.